Tribunal: CARF
Processo: 11516.720632/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720632/2020-51
ACÓRDÃO
1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ÁGUIA TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2016, 2017

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Deve ser excluída de ofício da sistemática do Simples Nacional, a pessoa
jurídica optante que tenha auferido receita bruta superior ao limite legal,
oferecido embaraço à fiscalização, praticado reiteradamente infração à
legislação de regência e pela falta de escrituração do livro-caixa ou que não
permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
SÚMULA CARF No 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720632/2020-51
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/FNS/SC no 027/2020, de 20 de abril de
2020, com efeitos a partir de 01.01.2016, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fls. 05:
Art. 1o O contribuinte AGUIA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA, CNPJ no
09.520.435/0001-31, excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional, por ter sido constatado que a Receita Bruta do
contribuinte ultrapassou o limite permitido para enquadramento no Simples
Nacional. Soma-se a isto, o fato que o contribuinte apresentou embaraço à
fiscalização pela negativa não justificada pelo não fornecimento de livros e
documentos fiscais e contábeis, assim como as informações sobre a
movimentação financeira e também pela prática reiterada de infração a Lei
Complementar no 123/2006, pois, por diversos meses durante os anos-calendário
de 2016 e 2017 ultrapassou o limite da Receita Bruta e assim mesmo não fez a
exclusão espontânea a que seria obrigado a fazer, fatos que importam a exclusão
de ofício com fundamento no artigo 3o c/c artigo 29, I, II, V e VIII e artigo 30,
inciso II, § 1o, todos da Lei Complementar no 123, de 2006.
Art. 2o A presente exclusão surtirá efeitos a partir de 01/01/2016, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido, pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes, facultada a apresentação de manifestação de
inconformidade, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
9a Turma da DRJ/04 no 104-000.426, de 19.08.2020, e-fls. 190-198:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PRELIMINAR. NULIDADE.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720632/2020-51
3
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECEITA. PRÁTICA REITERADA.
A omissão de receita, caracterizada pela prática reiterada é motivo de exclusão do
Simples Nacional nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006 e suas
alterações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade, JULGAR
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples Nacional (fls. 5), nos termos do relatório e do
voto do Relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.09.2020, e-fl. 211, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.09.2020, e-fls. 201-205, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL ONDE QUESTIONADOS OS AUTOS DE INFRAÇÃO
A exclusão da contribuinte do Simples Nacional, no presente caso, é corolário da
lavratura dos Autos de Infração que são objetos de impugnação no processo
administrativo no 11516-720.631/2020-15.
Naqueles autos, conforme pode ser consultado, a contribuinte se opôs aos
lançamentos tributários por meio de impugnação tempestivamente ofertada, ou
seja, o crédito tributário lá lançado encontra-se suspenso, bem como os fatos e
todo o processo de fiscalização será objeto de análise pelas autoridades
administrativas competentes.
Há evidente relação de prejudicialidade entre o presente processo e o processo
administrativo em que discutidos os autos de infração, devendo o presente
processo permanecer suspenso até a finalização daquele.
Ora, caso o presente processo tenha seu transcurso normal e seja julgado antes
daquele outro e posteriormente os autos de infração venham a ser
desconstituídos, a situação que deu causa a exclusão da contribuinte não existirá
mais, mostrando-se indevida a exclusão do Simples Nacional. Ou seja, não há
como o presente processo tramitar enquanto não definitivamente julgado o
processo administrativo no 11516-720.631/2020-15.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720632/2020-51
4
A relação de prejudicialidade, em casos como o presente, foi inclusive objeto da
Solução de Consulta Interna no 18 – Cosit, na qual restou consignado que a
impugnação de um dos atos suspende o outro também, haja vista sua correlação
e prejudicialidade.
Destarte, haja vista que o processo administrativo no 11516-720.631/2020-15
possui impugnação pendente de análise e julgamento, requer-se a suspensão dos
efeitos da exclusão da contribuinte do Simples Nacional, bem como a suspensão
do presente processo.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Diante do exposto, requer-se a Vossa Senhoria:
a) O recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário, eis que
tempestivo;
b) Requer-se a suspensão dos efeitos da exclusão da contribuinte do Simples
Nacional, bem como a suspensão do presente processo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil (CPC).
Exclusão do Simples Nacional
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720632/2020-51
5
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável para
todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida nos termos
legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante aplicação das
alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês, bem como
apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e
fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo, como
uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto na
regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 3o, art. 30, art. 31 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior
a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720632/2020-51
6
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superiora R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a
R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei
Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito [01.01.2018]
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública; [...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar; [...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária; [...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes. [...]
Art. 30 A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
Deve ser excluída de ofício da sistemática do Simples Nacional, a pessoa jurídica
optante que tenha auferido receita bruta superior ao limite legal, oferecido embaraço à
fiscalização, praticado reiteradamente infração à legislação de regência e pela falta de escrituração
do livro-caixa ou que não permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
Está registrado Relatório Fiscal do Ato De Exclusão do Simples Nacional - ADE no
027/2020, e-fls. 02-04, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do
Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
02 – DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720632/2020-51
7
A fiscalização teve início com o Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal no
09.2.01.00-2019-00399-3.
Termo de Início da Ação Fiscal com ciência em 11/07/2019, sendo intimado a
apresentar documentos e informações [...].
Em 31/07/2019 o contribuinte REINTIMADO, com ciência por AR em 07/08/2019,
a prestar informações e entregar documentos. Visando atendimento da, então,
intimação fiscal e termo de início de 11/07/2019, não atendido.
Em 16/08/2019 a prestar informações a respeito do seu patrimônio, para fins de
arrolamento de bens. Porém não houve qualquer manifestação do contribuinte,
continuando com sua estratégia de não fornecer qualquer informação ou
documentos.
O contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar informações/documentos.
Como não houve qualquer manifestação do contribuinte, foi emitida RMF-
Requisição de Informação sobre Movimentação financeira para as instituições
financeiras em 16/08/2019.
Em 16/09/2019 o Banco Bradesco S/A entrega extratos bancários da conta-
corrente 13.848-7, agência 2030 do contribuinte Águia Transportes e Comércio
Ltda.
Em 25/09/2019 o contribuinte foi intimado, conforme Termo no04, com ciência
por AR em 30/09/2019, a prestar informações e entregar documentos. [...]
Em 04/10/2019 o contribuinte foi REINTIMADO, conforme Termo no05, com
ciência por AR em 10/10/2019, a prestar informações e entregar documentos.
Em 10/12/2019 o contribuinte foi cientificado do Termo de Continuidade de
Procedimento Fiscal, com ciência por AR em 16/10/2019.
Em 29/01/2020 o contribuinte foi cientificado do Termo de Continuidade de
Procedimento Fiscal, com ciência por AR em 03/02/2020.
Devidamente intimado e reintimado o contribuinte não quiz ou não tem
justificativas para comprovar a origem dos recursos movimentados em sua conta-
corrente. Desta forma passaremos a considerar como Receita Bruta nos termos
do art.42 da Lei no 9.430/96, conforme abaixo: [...]

Receita Bruta – R$ [...]
TOTAL [2016]

3.721.858,99 [...]
TOTAL [2017]

4.288.959,57 [...]
TOTAL GERAL

8.010.818,56
03 – DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Pelas razões e motivos abaixo mencionados, é necessário excluir "ex officio" do
SIMPLES NACIONAL desde janeiro de 2016. Impedindo a opção pelo regime
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720632/2020-51
8
diferenciado e favorecido da Lei Complementar no 123/2006, pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
Limites de Receita Bruta para enquadramento do Simples Nacional conforme
Art.3o da Lei Complementar no.123/2006 c/c Lei Complementar no 139/2011:
MEI R$ 60.000,00 ou R$ 5.000,00 por mês;
Microempresa R$ 360.000,00 ou R$ 30.000,00 por mês;
EPP R$ 3.600.000,00 ou R$ 300.000,00 por mês.
Receita Bruta declarada na DEFIS – Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (Simples Nacional) em 2016 = R$ 413.103,24 e em 2017 = R$ 814.913,03.
Conforme demonstrado acima, a Receita Bruta do contribuinte ultrapassou o
limite permitido para enquadramento no Simples Nacional. Soma-se a isto, o fato
que o contribuinte apresentou embaraço à fiscalização pela negativa não
justificada pelo não fornecimento de livros e documentos fiscais e contábeis,
assim como as informações sobre a movimentação financeira e também pela
prática reiterada de infração a Lei Complementar no.123/2006, pois, por diversos
meses durante os anos-calendário de 2016 e 2017 ultrapassou o limite da Receita
Bruta e assim mesmo não fez a exclusão espontânea a que seria obrigado a fazer.
[...
Em razão de todo o exposto e no uso das atribuições definidas pelo artigo 6o,
inciso I, alínea "b" da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, c/c o anexo I da
Portaria RFB no 1098, de 8 de agosto de 2013, na redação dada pela Portaria no
1.454, de 29 de setembro 2016, deve a sociedade empresária AGUIA
TRANSPORTES E COMERCIO LTDA, CNPJ no 09.520.435/0001-31, ser excluída, de
ofício, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
por ter sido constatado que a Receita Bruta do contribuinte ultrapassou o limite
permitido para enquadramento no Simples Nacional. Soma-se a isto, o fato que o
contribuinte apresentou embaraço à fiscalização pela negativa não justificada
pelo não fornecimento de livros e documentos fiscais e contábeis, assim como as
informações sobre a movimentação financeira e também pela prática reiterada de
infração a Lei Complementar no 123/2006, por diversos meses durante os anos-
calendário de 2016 e 2017 ultrapassou o limite da Receita Bruta e assim mesmo
não fez a exclusão espontânea a que seria obrigado a fazer, fatos que importam a
exclusão de ofício com fundamento no artigo 3o c/c artigo 29, I, II, V e VIII e artigo
30, inciso II, § 1o, todos da Lei Complementar no 123, de 2006, a partir de 1o de
janeiro de 2016, Impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido, pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Restaram verificadas de ofício que: (a) no ano-calendário de 2006 a receita bruta
total apurada é de R$3.721.858,99; (b) no ano-calendário de 2007 a receita bruta total apurada é
de R$4.288.959,57; (c) houve a falta de comunicação de exclusão obrigatória; (d) houve o
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720632/2020-51
9
oferecimento embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações
sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estivam intimadas a apresentar;
(e) houve a prática reiterada de infração à legislação de regência e (f) houve a falta de escrituração
do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
Por esta razão, foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS/SC no 027/2020,
de 20 de abril de 2020, com efeitos a partir de 01.01.2016, com fundamento no artigo 3o, incisos I,
II, V e VIII do art. 29 e § 1o do inciso II do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, e-fl. 05. Este ato de exclusão, deve ser considerado correto por estar perfeito e contém
todos os elementos que lhe conferem existência, validade e eficácia.
Consta no Acórdão da 9a Turma da DRJ/04 no 104-000.426, de 19.08.2020, e-fls.
190-198, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Trata o presente contencioso, originado pela manifestação de inconformidade
(fls. 182/185) contra a EXCLUSÃO do Interessado ÁGUIA TRANSPORTES E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ 09.520.435/0001-31 do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, em decorrência da constatação
de prática reiterada de omissão de receita efetuadas nos períodos de apuração de
janeiro de 2016 a dezembro de 2017.
E, pelo apurado na Fiscalização foi expedido o Ato Declaratório Executivo de
Exclusão do Simples Nacional no 027, de 20/04/2020, fls. 5, com efeitos da
exclusão a partir de 1/01/2016, com base nos elementos de prova e os fatos
apurados no procedimento fiscal, conforme o Relatório Fiscal do Ato de Exclusão
do Simples Nacional, às fls. 2/4. Sendo que o Auto de Infração, objeto do Processo
Administrativo Fiscal n* 11516.720631/2020-15, onde constam os lançamentos
dos tributos apurados.
Nos autos constam intimações e reintimações sobre os procedimentos da ação
fiscal que não foram atendidos pela autuada e excluída, pelo que denominou em
sua defesa de direito ao silêncio.
Solicitou a nulidade do procedimento que envolveu a fiscalização e a sua exclusão
do Simples Nacional, sem contudo, ter apresentado prova ou documento que
trouxessem aos autos motivação para essa nulidade.
No tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720632/2020-51
10
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que tanto a exclusão quanto o Auto de Infração foi lavrado
por Auditor Fiscal da Receita Federal, servidor competente para efetuar o
lançamento, perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e assinatura em
todos os Atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do procedimento fiscal,
conforme designação -TDPF-F no 09.2.01.00-2019-00399-3, cujo número consta
do Termo de Início do Procedimento Fiscal e do termo de Auto de Infração.
E, quanto a essa verificação, não foram encontradas nessas peças as condições de
nulidade requeridas.
Dessa ação fiscal resultou, também o Auto de Infração, vide o processo no
11516.720631/2020-15. Ambos constam de pauta de julgamento dessa 9a turma
nessa data.
Já em relação aos fatos apurados pela Fiscalização que ensejaram a exclusão, vê-
se que há diferença em todos os meses de janeiro de 2016 a dezembro de 2017
entre os valores declarados no PGDAS-D e os valores lançados em conta
movimento do Banco [...]:
Receita Bruta – R$ [...]
TOTAL [2016] 3.721.858,99 [...]
TOTAL [2017] 4.288.959,57 [...]
TOTAL GERAL 8.010.818,56
Esses valores apurados conforme às fls. 43 a 63 (2016 a 2017), dos constantes
pelas Defis declaradas às fls. 75 a 78 e 79 a 82 e os Valores apurados
mensais/extratos bancários 83 a 102; que comprovaram a omissão de receita.
E a defesa não apresentou nenhum comprovante ou documento que
descaracterizassem as omissões de receita indicadas nos relatórios fiscais.
As prestações de informações obrigatórias e que constituem confissão de dívida,
no caso dos optantes pelo Simples Nacional é mensal, vide o artigo 18, parágrafos
15 e 15-A e inciso I da Lei Complementar no 123/2006 e alterações e foi
regulamentado pela Resolução CGSN 94, de 29 de novembro de 2011, vê-se o
artigo 37, parágrafos e inciso I a seguir:
Art. 37. O cálculo do valor devido na forma do Simples Nacional deverá ser
efetuado por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D), disponível no Portal do Simples
Nacional na internet. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 18, §§ 15 e 15-A)
§ 1o A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá, para cálculo dos tributos
devidos mensalmente e geração do Documento de Arrecadação do Simples
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720632/2020-51
11
Nacional (DAS), informar os valores relativos à totalidade das receitas
correspondentes às suas operações e prestações realizadas no período, no
aplicativo a que se refere o caput, observadas as demais disposições estabelecidas
nesta Resolução. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 18, § 15)
§ 2 o As informações prestadas no PGDAS-D: (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 18, § 15-A)
I - têm caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido
recolhidos resultantes das informações nele prestadas; (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 18, § 15-A, inciso I).
Ou seja, desde janeiro de 2016 até dezembro de 2017 houve a prática de omissão
de receitas, mês a mês, configurando também a prática reiterada.
Não houve a comunicação obrigatória em face da divergência entre os valore de
receita e os limites legais do Simples Nacional.
Houve o embaraço a fiscalização, com a defesa se declarando com o direto ao
silêncio ante as solicitações e intimações reiteradamente expedidas pela
Fiscalização.
Não houve a apresentação do Livro-Caixa conforme requerido.
E, com base nessas apurações, constata-se que o contribuinte infringiu o artigo 29
da Lei Complementar n° 123/2006 declarando reiteradamente a subtração de
tributos, como destaca-se a seguir:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem públicas; (...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar; (...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração ou notificação de lançamento; ou
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720632/2020-51
12
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
Portanto, os argumentos trazidos pela requerente não se contrapõem às
fundamentações apontadas para a exclusão. Pelo contrário, nos casos em questão
a manifestante efetuou os procedimentos que culminaram com a omissão de
tributos. Ou seja, ficaram comprovados os fatos arrolados.
Quanto a sanção imposta no referido ADE de Exclusão, verifica-se nos autos que
houve a utilização de artifício com intuito de fraude ao preencher o PGDAS-D nos
meses de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, de forma contínua e reiterada,
com informações que reduziram os tributos que deveriam ser informados e pagos
ao erário e tal procedimento foi consubstanciado no Relatório Fiscal, fls. 29 a 46 e
demonstrativo anexo. Nesse entendimento vê-se o disposto no artigo 29,
parágrafos 1o e 2o da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando: (...)
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
E, para os devidos fins, pelo descumprimento do disposto no artigo 29, inciso I, II,
V e VII da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, e dos termos do Ato
Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional no 27, de 20/04/2020, fls.
5, constata-se que houve embaraço a fiscalização, não apresentação de livro-
caixa. prática reiterada de infrações e a omissão de receitas nos termos da lei.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e
MANTER a Exclusão do Simples Nacional.
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma da DRJ/04 no 104-000.426, de 19.08.2020, e-
fls. 190-198, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. O procedimento fiscal
decorre de expressa previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária,
sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram
regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. O
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720632/2020-51
13
procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é de observância obrigatória pela
autoridade tributária, sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional).
Suspensão dos Efeitos da Exclusão do Simples Nacional
A Recorrente requer a suspensão dos efeitos da exclusão do Simples Nacional haja
vista o procedimento levado a efeito no processo apenso no 11516.720631/2020-15.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Para fins argumentativos, cabe trazer a inteligência do Recurso Especial Repetitivo
STJ no 1124507/MG, que em relação ao Simples Federal assim se pronuncia:
O ato de exclusão de ofício, nas circunstâncias previstas pela lei como impeditivas
de ingresso no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do próprio
contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de umas das situações
excludentes.
De forma que, não o fazendo a pessoa jurídica contribuinte, é dado ao fisco o
direito de proceder à exclusão por iniciativa própria, no momento em que
detectar a ocorrência da situação excludente.
Por isso mesmo, por se tratar de situação excludente que já era de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente
declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a
ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
De fato, no momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de
tributos diferenciado, pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das
situações que impedem sua adesão ou permanência nesse regime.
Assim, admitir-se que o ato de exclusão em razão da ocorrência de uma situação
que poderia ter sido comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas
produza efeitos após a notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se
beneficie da própria torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico
não se admite descumprir o comando legal com base em alegação de seu
desconhecimento.
É nesse sentido, admitindo a possibilidade de conferir efeitos retroativos ao ato
de exclusão do regime tributário SIMPLES, caso a Administração constate que a
empresa optante não preenche os requisitos legais para a permanência no
sistema, a reiterada jurisprudência desta Corte, conforme se depreende dos
precedentes [...].
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720632/2020-51
14
No presente caso, a exclusão do Simples Nacional produz efeito a partir 01.01.2006
quando a Recorrente fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas,
nos termos expressamente contidos na legislação tributária. Esta consequência decorre de
expressa previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Sobre a suspenção da exigibilidade, o Código Tributário Nacional prevê:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Consta na Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de 30 de julho de 2014,
determina:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de
2006, a manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra a
exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo
admissível pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se
refere o inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do
Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício
que teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá caráter preventivo, e,
portanto, estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC no 123, de 2006; art.
75, § 3o do da RCGSN no 94, de 2011.
Tendo em vista a apresentação de reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo, tem-se que o recurso voluntário apresentado
pela Recorrente no presente processo atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os
fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional e da Solução de Consulta Interna Cosit
no 18, de 30 de julho de 2014.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720632/2020-51
15
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, determina:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
O processo apenso no 11516.720631/2020-15 trata de Autos de Infração a título de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins referentes aos anos-calendário de 2016 e 2017. Este procedimento tem
vinculação com a exclusão do Simples Nacional formalizada no presente processo principal no
11516.720632/2020-51. Por esta razão ambos os recursos voluntários são julgados em conjunto,
conforme as determinações do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, inclusive com os efeitos previstos no inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720632/2020-51
16

Fl. 230
DF CARF MF
Original